Tribunal: TJSP
Processo: 1000286-79.2017.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS. NÃO COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DA VERBA PARA O INTERESSE PÚBLICO. Ação civil pública voltada à condenação do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Miguelópolis e de dois vereadores pela autorização e solicitação, respectivamente, de adiantamento de diárias sem a respectiva comprovação de gastos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS. NÃO COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DA VERBA PARA O INTERESSE PÚBLICO. Ação civil pública voltada à condenação do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Miguelópolis e de dois vereadores pela autorização e solicitação, respectivamente, de adiantamento de diárias sem a respectiva comprovação de gastos. Práticas de atos ímprobos cabalmente demonstradas em investigação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como pelos elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente a prova oral. Além disso, os réus não comprovaram a alegação de que utilizaram os numerários em viagens realizadas para requerer emendas parlamentares ao Município, na Casa Civil Paulista ou na Capital Federal. Notas de empenho que contavam apenas com a assinatura aposta dos réus vereadores, não havendo sequer prestação de contas posterior. Violação dos arts. 63 e 64 da Lei 4.320/64. Demonstrada a conduta violadora dos artigos artigo 9o, XI, da Lei no 8.429/92 pelos réus vereadores e do artigo 10, I, da Lei 8.429/92, pelo réu Presidente da Câmara, submetidos às penalidades do artigo 12, I e II, respectivamente. Sanções adequadamente aplicadas, descabido o pedido de majoração. Honorários advocatícios. Na ausência de má-fé, não é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei no 7.347/85. Observa-se, finalmente, que, em virtude do falecimento do corréu (Rodolfo), mister o afastamento das penas personalíssimas que lhe foram impostas, quais sejam, suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 10 anos, bem como a de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos, remanescendo aplicadas as de cunho patrimonial, que se transmitem aos herdeiros, ou seja, as de ressarcimento ao erário, consistente no valor integral pagos a título de diárias e a de pagamento de multa civil no valor do dano causado, além do dever de ressarcimento ao erário. Sentença mantida. Recursos não providos, com observação.